Tribunal: TJDFT
Processo: 0749674-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749674-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: COORDENADORA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO (A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 90019/2025, DIRETOR DE COMPRAS DA SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por NET Express Brasil Ltda. – ME contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança n.o 0712885-08.2025.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a suspensão “dos efeitos da decisão que inabilitou a Agravante, mantendo-a no certame até o julgamento final do Mandado de Segurança bem como seja determinado à autoridade coatora a imediata abertura de diligência técnica, nos termos do art. 64 da Lei no 14.133/2021”. Eis o teor da decisão ora revista: Admito a emenda de ID 254313150. Retifique-se o polo passivo para Pregoeira responsável pelo Pregão Eletrônico no 90019/2025, Coordenador de Licitações da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federa e Subsecretária de Compras Governamentais da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A impetrante ajuizou a presente ação requerendo a concessão de liminar para suspensão Pregão Eletrônico no 90019/2025. Para fundamentar o seu pleito alega a impetrante que foi inabilitada por se ter entendido que ela não comprovou a capacidade técnica, mas trata-se de formalismo exagerado, pois os atestados apresentados contém expressões equivalentes, não havendo necessidade de literalidade. Segundo a Lei no 12.016/09, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O exame dos autos demonstra que não há plausibilidade no direito invocado. A impetrante reconhece que apresentou atestados de capacidade técnica que não contém a expressão exigida no edital MPLS, mas que outras expressões, tais como “link dedicado”, “rede corporativa” e “VPNIP-Se” são equivalentes e atingem a mesma finalidade de transporte de dados dedicados, seguro e privado entre filiais. Releva notar que se trata de questão eminentemente técnica e estranha a área jurídica, portanto, não é possível verificar se efetivamente a impetrante atendeu à exigência do edital. A decisão do recurso interposto pela impetrante consignou (ID 254313153 - Pág. 4): a área técnica competente destacou que as inabilitações das empresas NET EXPRESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e RD TELECOM LTDA. encontram-se devidamente fundamentadas, uma vez que os atestados apresentados por ambas não comprovaram, de maneira clara e objetiva, a efetiva execução de serviços com tecnologia MPLS, conforme exigido no edital. Ressaltou, ainda, que a mera menção a links de banda larga ou a serviços genéricos de comunicação de dados não supre os critérios técnicos estabelecidos, revelando-se insuficiente para demonstrar a capacidade técnica requerida para a contratação. Portanto, observa-se que a área técnica considerou que não houve a comprovação da capacidade técnica exigida no edital e a simples afirmação da impetrante sobre equivalência das expressões não é suficiente para demonstrar a satisfação da exigência do edital. O fato que ensejou a inabilitação da impetrante não se adequada a nenhuma das hipóteses do artigo 64 da Lei no 14.133/2021, portanto, não seria possível a realização de diligência, mas a impetrante deveria ter apresentado atestado de capacidade técnica conforme exigido no edital. Nesse contexto ficou evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo e, nem mesmo, a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Citem-se as litisconsortes. Após, ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “apresentou diversos atestados de capacidade técnica equivalente e de qualidade superior, devidamente compatíveis com o escopo, quantidade, qualidade e capacidade técnica com as tecnologias e os prazos estabelecidos no edital”; (b) “a inabilitação da Agravante se fundamentou na desconsideração dos atestados, sob o argumento de que não comprovaram o ‘nível de complexidade tecnológica’ (subitem 9.5.3.1) e de que teria faltado o ‘atestado de execução’ (subitem 9.5.2) para o contrato BRB”; (c) “a utilização de outras terminologias é prática comum nos diversos órgãos públicos, e não compromete a veracidade, a compatibilidade técnica ou a finalidade do serviço prestado”; (d) “termos como ‘Link Dedicado’, ‘Rede Corporativa’, ‘VPN IP-Sec’, ‘Backbone MPLS’ descrevem a mesma finalidade: transporte de dados dedicado, seguro e privado entre filiais. Invalidar tais expressões é um formalismo excessivo que não guarda relação com a qualidade do serviço contratado”; (e) “o edital do certame ora em análise exigiu a comprovação de aptidão técnica de 740 pontos MPLS (50% de 1.480), sendo certo que a Comissão validou apenas 673 pontos, resultando na inabilitação por falta de 67 circuitos”; (f) “a análise técnica e documental comprova que a Agravante atendeu integralmente aos requisitos de Habilitação do Pregão Eletrônico no.: 90019/2025”; (g) “a aptidão técnica e quantitativa era pré-existente à inabilitação”; (h) “inabilitação sumária da Agravante, sem que lhe fosse oportunizada a diligência para apresentação dos documentos complementares capazes de comprovar a aptidão técnica pré-existente, viola o disposto no art. 64 da Lei no 14.133/2021, o que não pode ser ratificado pelo Poder Judiciário”; (i) “a homologação e adjudicação do edital sub judice, sem a participação da Agravante, tornará ineficaz o provimento jurisdicional, além de representar violação direta do interesse público, pois a proposta da Agravante se revela vantajosa à Administração Pública, com preço inferior e plena capacidade técnica comprovada”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “suspender os efeitos da decisão que inabilitou a Agravante, mantendo-a no certame até o julgamento final do Mandado de Segurança bem como seja determinado à autoridade coatora a imediata abertura de diligência técnica, nos termos do art. 64 da Lei no 14.133/2021”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que teria inabilitado a impetrante (ora agravante) na fase de habilitação do Pregão Eletrônico no 90019/2025. No caso concreto, consoante as informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o recurso administrativo da parte agravante teria sido indeferido, sob a seguinte fundamentação: [...] Diante do exposto, subsidiada pela análise e pelos pareceres técnicos emitidos pela equipe técnica demandante (176372443), (176372609) e (176373040), bem como nas contrarrazões apresentada pela empresa recorrida, e após a devida conferência da proposta, da documentação de habilitação e da manifestação da área técnica demandante, CONHEÇO OS RECURSOS interpostos pelas empresas NET EXPRESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA., RD TELECOM LTDA. e CLARO S.A., por preencherem os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se as decisões que resultaram na inabilitação das duas primeiras e na habilitação da empresa BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA., vencedora do Pregão Eletrônico no 90019/2025, uma vez que restou demonstrado o cumprimento integral das exigências editalícias por parte desta, conforme fundamentação técnica constante dos autos. Ressalte-se que o julgamento dos itens do Pregão Eletrônico no 90019/2025 foi embasado nos pareceres técnicos emitidos pela área competente, cuja desclassificação encontra-se devidamente respaldada pelos pareceres (171302737), (171302935), (171299079), (171299578) e (172700186), os quais analisaram detalhadamente a conformidade das propostas às exigências do edital. Neste esteio, com base no Art. 140, do Decreto n.o 44.330/2024, encaminho os autos à Coordenação de Licitação (COLIC), com vistas à Subsecretária de Compras Governamentais (SCG), propondo o que segue: seja mantida a decisão da pregoeira que negou provimento aos recursos interpostos pela empresa seja adjudicado e homologado o item, conforme Termo de Julgamento (176312211) e tabela abaixo: {IMAGEM} Empresa BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - GRUPO ÚNICO - VALOR TOTAL EMPRESA: R$ 13.999.999,60 / VALOR HOMOLOGADO: R$ 13.999.999,60 / VALOR ESTIMADO: R$ 36.918.971,68. Sendo assim, verificada a regularidade na instrução processual, encaminham-se os autos a Vossa Senhoria para anuência e envio à Subsecretária de Compras Governamentais nos termos dos incisos IV, do Art. 71, da Lei Federal n.o 14.133/2021 e no Art. 140, do Decreto 44.330/2023, propondo a adjudicação e a homologação dos itens constantes na tabela acima, em conformidade com o disposto nos Termos de Julgamento do Pregão Eletrônico 90019/2025 (176312211). Rita Luiza de Aquino da Silva Pregoeira. (g.n.) Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às regras editalícias. Importante assinalar que a análise de eventual “irregularidade” no procedimento administrativo (aferição da capacidade técnica da parte agravante em conformidade com as exigências editalícias) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão subsidiada em manifestação de “área técnica” proferida em processo administrativo constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração) sem que exista dilação probatória prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade. Mostra-se inadequado negar-lhes efeitos em mero juízo de probabilidade, especialmente diante da ausência de vício manifesto. 4. Questões relativas à nulidade de ato administrativo não dispensam, em regra, dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.” ______________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1990723, 0754784-74.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E NÃO ARMADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso concreto, embora a empresa vencedora no certamente não tenha sido citada para compor o polo passivo da relação processual, pôde se manifestar nos autos e não suportou qualquer prejuízo, impondo-se, pois, o aproveitamento dos atos processuais, em atenção aos princípios da economia processual e razoável duração do processo. 2. O edital rege a licitação e o princípio da vinculação do edital obriga a Administração e os licitantes a observarem as disposições nele contidas, a fim de assegurar o tratamento isonômico e a justa competição entre os licitantes. 3. Na hipótese em exame, o edital é expresso quanto à necessidade de se comprovar e capacidade técnica com armas não letais, de modo que a habilitação da empresa por similaridade com armas letais representaria flagrante violação ao princípio da isonomia em relação às demais empresas licitantes. 4. Não se pode considerar semelhantes a capacitação em armas letais e armas não letais, tendo em vista as diferenças no tipo de armamento, no curso de capacitação dos vigilantes e na forma de autorização para a utilização das armas. 5. Inexiste ilegalidade no ato impugnado, pois a inabilitação da empresa impetrante está amparada pelo edital, pela equipe técnica do processo licitatório e entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 6. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1800197, 0714722-06.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 17/01/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator